Tribunal: TJES
Processo: 5000180-80.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000180-80.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS SA PINTO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL KURT LEWIN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000180-80.2020.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CARLOS SA PINTO, SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA

RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KURT LEWIN

JUÍZO DE ORIGEM: DOMINGOS MARTINS – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eminentes Pares, em sessão pretérita retirei os autos de pauta para melhor analisar os fatos diante da brilhante sustentação oral da ilustre advogada da recorrente/requerida.

Trata-se de ação ajuizada por
CARLOS SÁ PINTO
e
SILVIA REGINA AURELIANA DA SILVA
em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL KURT LEWIN
, na qual pleiteiam compensação por danos morais em razão de negativa injustificada de emissão de “nada consta”, em relação a uma unidade condominial.

O juízo sentenciante entendeu que os fatos alegados pelos requerentes/recorrentes não configuram lesão de ordem extrapatrimonial.

Os recorrentes, irresignados, pugnaram pela reforma da sentença sustentando, sem síntese, que a demora indevida na emissão do “nada consta” lhes causou 07 (sete) meses de angústia, pressão e vergonha perante os demais condôminos, bem como, ao pretenso comprador do imóvel.

Pois bem.

Após análise detida dos autos, com a devida vênia, concluo que é o caso de modificar a sentença recorrida. Explico.

Trata-se de uma demanda singela e de fácil deslinde. Conforme brilhantemente consignado na sentença proferida nos autos do processo nº 0002416-95.2017.8.08.0017, a eventual prática de atos ilícitos praticados pelos recorrentes ou por sociedade empresária que administrou o condomínio e da qual faziam parte, deve ser apurada através de ação autônoma, notadamente com a adoção de medidas judiciais acautelatórias.

Em outras palavras, ainda que existisse obrigações descumpridas pela empresa que administrou o condomínio (fato que não restou comprovado nos autos), tal questão não autoriza o condomínio recorrido a se negar a emitir certidão negativa de débitos do imóvel em questão, à época de propriedade dos recorrentes.

Deste modo, tenho que a conduta do condomínio recorrido de fato ensejou indevidos transtornos aos recorrentes. A negativa de fornecimento da certidão por longo lapso de tempo, somente expedida após determinação judicial, frise-se, ultrapassou o mero aborrecimento, sendo apta a ensejar não só a chamada perda do tempo útil e irrecuperável, mas também abalo psicológico.

Os danos morais pressupõem a ocorrência de abalo à integridade psíquica, com a lesão aos direitos da personalidade. Exigem ainda a presença dos requisitos da responsabilidade civil, como a caracterização de conduta, dano e nexo causal, além da análise da culpa. Sobre o dano moral e sua fixação:

(...) Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentirem cada caso o pulsar da sociedade que o cerca (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).

Sendo assim, restou caracterizado o dano moral. Em relação ao
quantum
a ser fixado, atendendo ao critério bifásico, se faz necessário ponderar não só a gravidade em abstrato da conduta, mas também as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual entendo ser justo e suficiente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, afim de reparar os danos sofridos.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e condenar o recorrido no pagamento, a cada recorrente, da quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas e honorários ante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)